Tribunal: TCU
Processo: 046.602/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9358/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em deferir a prorrogação de prazo solicitada pelo o Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, por intermédio do Ofício SGP/CAPE/DCAPO 149/2021, por mais 15 (quinze) dias, para atendimento do Ofício 27722/2021-TCU/Seproc, emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 7816/2021-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 046.602/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cynthia Guimaraes Tostes Malta (XXX.528.427-XX); Debora Maria Serra (XXX.502.407-XX); Sheila Maria Rodrigues Carvalho (XXX.427.697-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.